Tribunal: STF
Processo: RE 77763
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE EM
FACE DA PROVA DO DOMÍNIO DO AUTOR E DE NÃO HAVER PROVA DE USUCAPIAO
POR PARTE DOS REUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DE
DISSIDIO PRETORIANO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.